Tribunal: TJMT
Processo: 1012391-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012391-47.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e JOSE EUDES HELENO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA - PROCEDIMENTO MÉDICO DE ALTO CUSTO/ALTA COMPLEXIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - TEMA No 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRIMARIAMENTE AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência Satisfativa ao argumento de que a parte Requerente necessita realizar procedimento cirúrgico denominado Implante de Eletrodo Profundo com Estimulador – DBS, em caráter de urgência.
2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alta/ média complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF).
3. Recurso conhecido e provido.
4. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, diante do resultado do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012391-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRENTE), JOSE EUDES HELENO - CPF: 775.358.201-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024